Tribunal: TJDFT
Processo: 0737043-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. UTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA.

1. Possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor.

2. O atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.

3. O juiz pode determinar medidas executivas atípicas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional; inclusive, e com mais razão, pode requisitar informações que não estejam ao alcance das partes sem a intervenção judicial, com o fito de privilegiar o interesse do credor (CPC, art. 797).

4. Desconhecida a localização do devedor e sem meios outros para a localização de bens penhoráveis, mostra-se razoável o acolhimento do pedido de expedição de ofício ao CAGED.

5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.